Tribunal: TJBA
Processo: 8025656-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025656-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: DANIELE MELO DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

2.
As alegações.
A embargante sustenta omissões quanto: (i) ao cumprimento da obrigação de fazer e aplicabilidade dos arts. 497 e 537 do CPC; (ii) à possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo; (iii) à natureza da correção monetária incidente sobre a multa; e (iv) à configuração de enriquecimento sem causa. Alega, ainda, contradição entre o dispositivo do acórdão e a certidão de julgamento.

II. Questão em discussão

3. Definir se o acórdão embargado padece das omissões e contradição apontadas pela embargante.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. Não há omissão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, pois o acórdão consignou expressamente que a matéria está acobertada pela preclusão, tendo sido objeto de análise no julgamento da apelação anterior; não há omissão quanto à revisão das astreintes, pois o acórdão esclareceu que a possibilidade de revisão da multa cominatória não autoriza eterna rediscussão da questão após decisão expressa sobre esse tema em momento anterior e já acobertada pela preclusão; não há omissão quanto à correção monetária, pois o acórdão fundamentou que ela não representa acréscimo ou compensação, mas instrumento de preservação do valor de face da moeda, não configurando bis in idem; Não há omissão quanto ao enriquecimento sem causa, pois as teses de proporcionalidade e excessividade já foram apreciadas no acórdão da apelação, estando preclusas; Não há contradição entre a decisão e elementos externos. Nada obstante, o equívoco da certidão de julgamento foi corrigido antes da intimação da parte, que foi intimada da certidão correta antes mesmo da oposição dos embargos.

6. O prequestionamento via embargos declaratórios pressupõe omissão real do julgado, não a mera discordância com o resultado.

7. A reiteração de teses já decididas e a invocação de contradição entre a decisão e um elemento externo corrigido antes mesmo da intimação da parte evidenciam propósito manifestamente protelatório, em violação ao dever de boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025656-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
e como embargada
DANIELE MELO DOS REIS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Salvador, 30 de Setembro de 2025.